Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-31.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Pena. Circunstâncias. Consequências. Agravantes. Bis in idem. Continuidade delitiva.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima nas oportunidades em que ouvida, corroboradas pelos depoimentos da mãe, do pai, de duas tias e do tio dela por afinidade – que afirmaram que presenciaram o réu confessar os abusos quando confrontado pelo pai da vítima -, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - A falta de vestígios de ato libidinoso em laudo pericial não significa que o crime de estupro de vulnerável não ocorreu, sobretudo se constatado que o hímen da vítima apresenta características sugestivas de complacência e foram cometidos outros atos de natureza libidinosa de natureza diversa.
3 - Abusar sexualmente de criança de tenra idade, fazendo parte do tipo penal do crime de estupro de vulnerável,. não justifica valorar negativamente as circunstâncias do crime.
4 - Nos crimes de estupro de vulnerável, que normalmente acontece às ocultas, o agente aproveita-se da confiança que a vítima tem sobre ele para cometer os abusos. É inerente ao tipo penal. Não serve para a valoração negativa da personalidade.
5 - A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP, no crime de estupro de vulnerável, implica em bis in idem.
6 - A condição de a vítima ser criança é elementar do tipo penal, no crime de estupro de vulnerável, pelo que não incide a agravante genérica do art. 61, II, “h”, do CP.
7 - Há continuidade delitiva se os crimes, todos da mesma espécie - estupro de vulnerável -, contra a mesma vítima, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhantes.
8 - Apelação provida em parte.